Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-36.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 274, DO CPC. ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL. EXTINÇÃO. CABIMENTO. ARTIGO 485, § 6o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que o processo será extinto sem resolução do mérito, quando o autor, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbem, abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. Realizada a intimação da parte autora no endereço indicado na inicial e recebida pela genitora dela, que a representava até o alcance da maioridade da credora, correta se mostra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em face da inércia da exequente. Não se aplica o disposto no artigo 485, § 6o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que não houve impugnação do devedor, tendo em vista que não se pode presumir que o executado possui interesse no prosseguimento da execução.